Tribunal: TJDFT
Processo: 0739443-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NOTÍCIA DE CONCESSÃO DA BENESSE NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIADE. OFÍCIO ENCAMINHADO PELO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO ÀS VARAS CÍVEIS E DE FAMÍLIA (NERAF). STATUS SIGILOSO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO SEU CONTEÚDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGOS 9o E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO ANULADA.
1. Sobrevindo aos autos notícia de que o d. juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça reclamada, resta configurada a perda superveniente de parte do objeto do presente agravo.
2. Pleiteada a concessão de gratuidade de justiça na inicial, e tendo o d. juiz intimado a parte para complementar a documentação necessária à análise do pleito, mas tendo esta permanecido inerte, não pode prosperar a tese da concessão implícita ou tácita da gratuidade, sob pena de ser premiada a incúria do patrono, o qual poderia ter atendido ao comando judicial, apresentando a documentação necessária à demonstração da alegada hipossuficiência da parte autora ou, ao longo de toda a instrução do processo, ter provocado o juízo. Impossibilidade de se atribuir efeitos retroativos à concessão do benefício.
3. O Código de Processo Civil prevê, em seus artigos 9o e 10, respectivamente, que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida” e que “O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
4. O Diploma Processual Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida.
5. In casu, a postura adotada pelo d. magistrado a quo ao aplicar à recorrente pena de multa por litigância de má-fé, tendo por fundamento o conteúdo do ofício enviado pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família NERAF, sem que antes lhe tivesse sido oportunizado manifestar-se quanto ao mesmo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pelo que deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.